Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTROVÉRSIA EM TORNO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO AO PREPOSTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide quando se mostre viável a ação de regresso da parte vencida no processo. No caso dos autos, mostra-se incontroverso que o preposto mantinha relação jurídica com o de cujus e recebia aluguéis em seu nome, motivo pelo qual torna-se necessária sua inclusão na lide para defender-se das alegações levantadas pelo denunciante.

2. Agravo conhecido e provido.